Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717156-51.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 58531576) da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704394-05.2021.8.07.0001 – id 191961819) que, em demanda indenizatória decorrentes de suposta má gestão na administração dos recursos oriundos da conta PIS/PASEP, declinou da competência, ex officio, para a Justiça Rondoniense, comarca de Porto Velho/RO, local onde se localiza o domicílio do consumidor e possui filial o agravado. Alega, em suma, que o foro distrital é competente para conhecer da demanda, pois é o local da sede/domicílio do réu/agravado, nos termos do CPC 53, III, “a”, não cabendo a declinação de ofício, porquanto se trata de competência de natureza relativa. Assinala que o agravado não suscitou preliminar de incompetência do Juízo na contestação, o que atrai a incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC 65 e STJ 33). Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, a pretensão autoral baseia-se na má gestão, pelo agravado, do fundo PASEP, o que atrai a competência da Justiça do DF, foro do domicílio da sua sede (CPC 53, III, "a") ou da agência da conta do agravante (“b”). Logo, não cabe cogitar de incompetência, muito menos por escolha aleatória de foro, pois aqui está sediado o BB. A propósito da previsão do CPC 53, III, “b”, assinala Humberto Theodoro Júnior: “151. Foro das pessoas jurídicas (...). Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). A propósito da competência relativa, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade de os autos serem, a qualquer momento, remetidos à Justiça Rondoniense, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 07/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator